Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-72.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013307-72.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUAN MONTEIRO GUERRA - CPF: 100.536.261-09 (APELANTE), BARBARA HYANNA GOMES MENEZES MENDES - CPF: 033.643.871-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA FERNANDA DA PAIXAO CASTRO MOREIRA - CPF: 092.155.361-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AGRESSÕES RECÍPROCAS.
IN DÚBIO PRO REO
. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ESPECIAL RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA DA VÍTIMA
.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra
sentença que condenou o recorrente à pena de
2
anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do CP, além do pagamento de indenização por danos morais.

2. O apelante requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação; e

(
ii
) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa
e confissão espontânea
para fins de redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

4. A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial e boletins de ocorrência, corroborados por testemunhos colhidos em juízo.

5. A autoria está evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial, possuindo especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica.

6. A versão defensiva mostrou-se isolada e destoante do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

7. A atenuante da confissão espontânea já havia sido aplicada pelo juízo de origem, restando ausente interesse recursal quanto a esse ponto.

8. Demonstrada a menoridade relativa do réu à época dos fatos, impõe-se a redução da pena.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena final a
2
(dois) anos de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. A absolvição por insuficiência de provas exige dúvida razoável, a qual não se verifica quando o conjunto probatório é coeso e converge para a autoria.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o réu era menor de 21 anos na data do fato.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13; art. 65, I e III, d.

CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: KAUAN MONTEIRO GUERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAUAN MONTEIRO GUERRA

contra
a
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1013307-72.2024.8.11.0004, por meio da qual foi
condenado
pela prática do deli
to tipificado no
art. 129, §13
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (
Lei Maria da Penha), à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, cumulada com o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, a título de reparação mínima dos danos morais causados pela infração penal.

Nas razões recursais vistas no ID 184069438, a defesa pugna pela
absolvição
do
recorrente
, alegando
insuficiência
probatória
e
dúvidas acerca da dinâmica do delito
, por haver indícios de que as agressões ocorreram de maneira recíproca
. Subsidiariamente, vindica a redução da pena
com o
reconhecimento das atenuantes
previstas no art. 65, incisos I e III, alínea 'd', do Código Penal, argumentando que o
apelante
é primário, possuía menos de 21 anos na data do fato e confessou espontaneamente
a prática do crime
.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões sob o ID 204273288, nas quais rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso
, conforme parecer disponível no documento digital de
ID 322425863.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando o fato, dessume-se da denúncia que
, no dia 5 de dezembro de 2024, por volta das 12h20min, na via pública localizada na
r
ua
Vereador Zé Gato, em
Araguaiana
/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT,
KAUAN MONTEIRO GUERRA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Maria Fernanda da Paixão Castro Moreira
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais.

Narra
a
peça acusatória que
KAUAN

e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente quatro anos, tendo dessa união uma filha. Na data dos fatos, a ofendida encontrava-se na residência do casal quando publicou uma foto em sua rede social, o que desagradou o
recorrente
, que passou a proferir expressões ofensivas e, em seguida, deixou o local.

Posteriormente, a vítima
encontrou o apelante
em um campo de futebol e, n
esse momento,
KAUAN
passou a agredi-la fisicamente, desferindo golpes em vári
as regiões do corpo
com
um pedaço de madeira
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID 183261221), julgando procedente a pretensão punitiva estatal
para condenar o
recorrente
nas sanções do artigo 129, §13
, do Código Penal
, contexto em que exsurge
irresignado
perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

Conforme relatado, a defesa sustenta
não haver
provas suficientes para a prolação do édito condenatório,
bem como não ter ficado
demonst
rado quem iniciou as agressões
, o que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A irresignação, porém,
não
merece prosperar
.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos de prova acostados aos autos, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 182392008
), pelos Boletins de Ocorrência
(ID 178569349
e
ID 178569350), além dos depoimentos colhidos na fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o
recorrente.

Em
seu
interrogatório,
o
apelante
KAUAN MONTEIRO GUERRA
afirmou que,
na data dos fatos,
ao re
tornar do trabalho, se encontrou
com a testemunha
Lucas
e ambos seguiram caminhando, quando avistaram
a vítima vindo atrás deles
. Narrou que a
ofendida arremessou
uma garrafa em s
ua direção e, em seguida, pegou
uma ripa de madeira
e
desferiu
um golpe em seu braço. Diante disso, disse ter tomado
a
ripa de sua mão, puxando-a para trás, ocasião em que o objeto se quebrou e atingiu o rosto
de
Maria Fernanda
acidentalmente.

Por outro lado, e
m ambas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima
Maria Fernanda da Paixão Castro Moreira

apresentou
narrativa firme e coerente com os demais meios de prova jungidos ao feito, no sentido de que o
recorrente
realmente a agrediu com um pedaço de madeira na data dos fatos.

Em juízo
(ID
306556415
)
, a
ofendida
relatou que, na data dos fatos,
encontrou
o
apelante enquanto
retornava do trabalho, ocasião em que, após breve conversa, informou-lhe que desejava encerrar o relacionamento, decisão que já vinha amadurecendo havia algum tempo. Narrou que, naquele dia, havia publicado em sua rede social uma fotografia referente à época em que
estavam
separados, o que motivou o
apelante
a questioná-la se sentia saudades daquele momento, sugerindo
a manutenção do namoro
.
Diante da negativa e da manifestação expressa de que pretendia terminar a relação,
KAUAN

não aceitou a decisão, passando a proferir ofensas verbais contra a vítima e, em seguida, a agredi-la fisicamente. Informou que o primeiro golpe foi desferido pelas costas, mediante o uso de
um pedaço de madeira
, tendo o
recorrente
ainda lhe aplicado chutes e outros golpes. Acrescentou que a violência cessou apenas quando uma testemunha fingiu gravar a ação, momento em que o agressor empreendeu fuga.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
Rozangela
Maria da Silva
, inquirida em juízo
(ID
306556421
)
, informou que, na data dos fatos,
presenciou KAUAN
pegar uma ripa e desferir golpes contra a vítima
. Informou que o casal passou em frente à sua residência, em meio a uma conversa acalorada
e
,
diante do
barulho, se dirigiu à porta de sua sala e
visualizou o
recorrente
atingindo a vítima com um soco, seguido de golpes com a ripa e chutes, enquanto a vítima tentava proteger o rosto
. Narrou que, diante da cena, fingiu gravar com o celular, ocasião em que o
apelante
cessou as agressões. Acrescentou já ter ouvido comentários de
agressões
em
outras ocasiões, salientando que no episódio presenciado não viu a vítima
agredir seu
ex-companheiro
.

A testemunha PM
Franciete
Pereira dos Santos
, inquirida em juízo
(ID
306556418
)
, asseverou que se recorda da ocorrência, esclarecendo que, conforme relato da vítima, a discussão teve início após uma postagem realizada por ela em rede social, da qual o
recorrente
não teria gostado. Narrou que, durante a
discussão
,
KAUAN
pegou um pedaço de madeira
e passou a agredi
r a ofendida
,
tendo a tia acionado a polícia.

A
testemunha
Lucas Gomes
,
ouvido
juízo
(
ID
306556418)
,
disse ser amigo do recorrente e ter presenciado a discussão entre
KAUAN
e
Maria Fernanda
,
afirmando não ter visto o recorrente agredi-la. Disse que viu o recorrente pegando o pedaço de madeira, momento em que
interviu
e pediu que o apelante soltasse o objeto, o que foi prontamente acatado
. Acrescentou que a vítima
se jogou
ao chão e que, nesse instante,
a testemunha
Rozangela

disse estar
filmando
,
o que os levou a sair do local
.

Em conformidade com o relato da vítima,
o laudo pericial
de corpo de delito apresentou a conclusão de que a vítima possuía
"
área de escoriação em 1o pododáctilo esquerdo. Área de escoriação em joelho esquerdo. Pequena escoriação em dorso à direta. Pequena escoriação em cotovelo direito. Área de equimose e escoriação na face à direita de mais ou menos 8x3cm
" (ID 182392008).

Dessa forma, a
nalisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a versão apresentada pelo
recorrente de que não teve intenção de lesionar
a
ofendida
não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual
.
Ao contrário, sua versão resta isolada diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial
Rozangela
Maria da Silva
, que afirmou categoricamente ter presenciado
KAUAN

agredindo
sua
ex-companheira
com socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira
.

Ainda que a defesa sustente a necessidade de absolvição em razão das dúvidas a respeito da dinâmica delitiva decorrente
d
a evidência de
agressões recíprocas, tal alegação
tampouco se sustenta diante da testemunha presencial e do laudo pericial de corpo de delito apontando, no mínimo, a desproporcionalidade entre a ação do recorrente e as supostas agressões praticadas pela ofendida.

E, apesar da contraposição defensiva, em situações
como a retratada na hipótese,
firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a
mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

A propósito,
o entendimento
pacífico
do Superior Tribunal de Justiça
caminha justamente no
sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
1
.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

Dessa forma, após a detida análise do conjunto probatório, entendo que a vítima foi suficientemente enfática em todas as ocasiões em que foi ouvida ao af
irmar que o apelante, de fato, praticou o crime previsto no art. 129 § 13 do Código Penal, d
e sorte que
outra conclusão não
se alcança
,
senão a
manutenção
do desfecho condenatório.

2.
Do pleito de incidência de circunstâncias atenuantes
:

Subsidiariamente
, a defesa busca o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, para redimensionar a pena ao mínimo legal.

Primeiramente,
com relação à
confissão espontânea, verifico a
manifesta ausência de interesse recursal
, uma vez que a referida atenuante j
á foi reconhecida na sentença
, nos seguintes termos:

“
Circunstâncias legais Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 02 anos e 06 meses de reclusão.
”

(
ID
306556413
).

Por outro lado, e
m consulta ao termo de interrogatório do recorrente (ID
306556354
) verifico que, de fato,
razão assiste à Defesa quanto ao reconhecimento da menoridade relativa
, uma vez que
KAUAN
era menor de 21 a
nos na data da prática do crime, de modo que passo ao redimensionamento da pena.

Materialização da nova reprimenda

Na primeira fase, não havendo irresignação defensiva, mantenho o reconhecimento das circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado na sentença, permanecendo a pena-base em
3
(três) anos de reclusão.

Na
segunda fase,
presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuo a pena utilizando a fração de 1/6 para cada atenuante, ficando a pena no mínimo legal de
2
(dois) anos de reclusão
, que fica
DEFINITIVA
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Mantenho inalterado o regime inicial aberto e os demais termos da sentença vergastada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KAUAN MONTEIRO GUERRA
, a fim de fazer incidir em seu benefício as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
2
(dois) anos de reclusão
, mantidos
o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025